Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020975-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ATACADAO S.A., SUPER VENDAS COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, A LUGLI REPRESENTACAO - EPP
AGRAVADO: R. BALKE & BALKE LTDA - ME, C REZENDE DA SILVA, CCONDE SUPERMERCADOS LTDA, CLAYTON REZENDE DA SILVA, CHRISTIAN CONDE
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
À douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator